Tribunal: TJDFT
Processo: 0747941-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747941-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MASSA FALIDA DE SANTA HELENA SEGURANCA TOTAL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada quando as razões do recurso confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que não haja a extinção da execução, enseja a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. A verba honorária deverá ser fixada com base no proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, que coincide com o valor da causa. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, que a extinção da execução motivada pela falência da recorrida, após o ajuizamento da demanda executiva, não pode ensejar a sua condenação nos honorários de advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, o agravado deu causa ao manejo da defesa e deve ser responsabilizado pelo ônus da sucumbência” (ID Num. 24361704 - Pág. 8) e que “A falência foi decretada em 19.03.2018, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, e, muito embora o agravado tenha ciência do processo falimentar desde 08.04.2019 (ID 31906076), a extinção em relação à agravante somente correu após a apresentação da exceção de préexecutividade” (ID Num. 24361704 - Pág. 8). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017